Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 298, III, DO CTB. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.

2. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é possível.

3. O fato de o agente dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida não deve ser confundido com a ausência de habilitação, porque dirigir sem a devida permissão abrange a hipótese da pessoa que nunca se submeteu a exames técnicos específicos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.